Tribunal: TJDFT
Processo: 0755388-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755388-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JEOVA SOARES DOS SANTOS contra decisão de ID 257171642 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em desfavor da parte retromencionada, indeferiu o pedido de extinção do feito sob alegação de prescrição intercorrente, ao fundamento de que a exequente, ora agravada, demonstrou que ajuizou ação de insolvência civil (processo no 0789311-04.2024.8.07.0016) fundada no mesmo crédito. Sustenta o agravante que a decisão recorrida merece reforma, pois teria aplicado de forma equivocada o direito material e processual pertinente ao caso. Argumenta que o Juízo de origem, ao afastar a prescrição intercorrente, fundamentou-se na existência de ação de insolvência civil ajuizada pela parte agravada, entendendo que tal medida teria o condão de interromper a prescrição das obrigações do devedor. Assevera que a ação de insolvência civil não possui eficácia para afastar a prescrição intercorrente, especialmente porque foi proposta de forma extemporânea, após o início da inércia na execução individual, e foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos processuais essenciais. Ressalta, ainda, que a empresa agravada não detinha legitimidade para ajuizar a demanda, pois não existia de fato ou de direito, sendo utilizada de forma irregular por herdeiros do antigo sócio, já falecido. Destaca a distinção entre prescrição da obrigação principal e prescrição intercorrente, esclarecendo que esta última decorre da inércia do credor em promover atos executivos após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil. Defende que o prazo prescricional já se encontra exaurido, uma vez que transcorreram mais de seis anos sem localização de bens, sem qualquer manifestação útil do exequente. Alega, ainda, que a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a propositura de ação autônoma, como a insolvência civil, não tem o efeito de retroagir para desconstituir a inércia já consumada na execução individual, tampouco interromper a prescrição intercorrente. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja decretada a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença no 0734281-39.2018.8.07.0001, com a extinção do feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Preparo regular no ID 79547892. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, à luz do art. 1.052 do CPC, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11/1/1973, até a edição de lei específica. Veja-se que, ajuizada ação de insolvência civil, caso proferida sentença declarando a insolvência, instaurar-se-á concurso universal de credores, visando liquidar o patrimônio do devedor para pagar o maior número possível de credores, de forma igualitária e proporcional (arts. 761 e 762 do CPC/1973). Com a instauração do concurso universal de credores, a prescrição das obrigações será interrompida (art. 777 do CPC/1973), pois, a partir desse momento, todos os credores passam a disputar o patrimônio do devedor de forma coletiva, não sendo lógico permitir que alguns créditos prescrevam enquanto o processo está em curso. A prescrição recomeçará a correr no dia em que passar em julgado a sentença que encerrar o processo de insolvência. Visto isso, considerando que o concurso de credores não se instaura com a propositura da ação de insolvência civil, mas com sentença que a declara, o mero ajuizamento da ação não tem o condão de interromper o prazo de prescrição das obrigações do devedor. Nesse sentido, segue entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. O prazo prescricional de seis (6) meses relativo ao cheque, fixado pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis de acordo com a regra processual do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente a partir de 26 de agosto de 2021 (alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021). 2. A ausência de indicação de bens passíveis de constrição para a satisfação de crédito proveniente de cheque impõe o reconhecimento da prescrição após o transcurso de um (1) ano de suspensão e do prazo de seis (6) meses previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/1985. 3. O concurso universal de credores não se instaura com a mera propositura da ação de insolvência civil, mas decorre da decretação do Juízo competente da situação jurídica de insolvência do devedor. 4. A propositura de ação de insolvência civil contra os devedores durante o curso de ação de execução de título extrajudicial não interrompe o prazo de prescrição nos termos do art. 1.052 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1930113, 0700396-33.2020.8.07.0011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Na espécie, a ora agravada ajuizou ação de insolvência civil no 0789311-04.2024.8.07.0016, em 4/10/2024, que foi extinta, em 18/6/2025, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de pressupostos processuais essenciais, consubstanciados na regularidade de representação e na legitimidade da parte autora. Nessa senda, verifica-se que não houve a instauração do concurso universal de credores apta a interromper a prescrição da pretensão e, por conseguinte, desnecessária a suspensão do feito de origem com o objetivo de aguarda o julgamento da ação de insolvência civil no 0789311-04.2024.8.07.0016. Por outro lado, nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei no 14.195/2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (art. 921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão. Decorrido o prazo de um ano do § 1o, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passou a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração, quais sejam, a suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente e se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) não incide a inovação normativa na execução na qual o prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: o prazo prescricional começa a fluir depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021: incide a Lei no 14.195/2021, o que significa que o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1604412/SC, IAC no 1. In verbis: “Logo, a interpretação conferida à prescrição intercorrente que ora se propõe observa detidamente a natureza do instituto, considerado, ainda, o correlato tratamento das leis substantiva e adjetiva à época vigentes (Código Civil, Código de Processo Civil de 1973 e Lei de Execuções Fiscais) (...) Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique. Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal. Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte. Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação". No mesmo sentido é o entendimento da 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC 1). PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A DECISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS SUCUMPENCIAIS. AUTONOMIA E NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC) disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa “pelo prazo de um ano (921, § 1o)” quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. 3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). 4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. 6. O artigo 206-A do Código Civil (CC) define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 7. Embora operada a prescrição trienal da pretensão executiva referente à reparação civil (CPC, art. 206, § 3o), o título judicial também abarca crédito relativo a honorários advocatícios. Por possuir autonomia e natureza jurídica distinta, a prescrição dos honorários sucumbenciais deve observar a legislação específica sobre a matéria. 8. A pretensão executiva dos honorários de sucumbência está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94. Nesse contexto, o processo foi extinto antes de operada a prescrição intercorrente, motivo pelo deve retornar à origem para o regular prosseguimento da execução da verba honorária. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) In casu, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 ano, por meio da decisão de ID 49700878, proferida em 13/11/2019, logo, o prazo prescricional começou a correr em 14/11/2020. Como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC). Destaco, ainda, que o simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis da parte devedora, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar inércia do credor que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. Visto isso, reitero que foi determinada a suspensão do processo em 13/11/2019 (ID 49700878, corroborado pela decisão de ID 218423914), pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. Vê-se, portanto, que o final do prazo de suspensão do processo ocorreu em 13/11/2020, tendo automaticamente iniciado, a partir de 14/11/2020, o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. Deve-se destacar que embora a Lei no 14.010/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), tenha previsto o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência (12/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o), tal período (140 dias) não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional, como no caso em análise. Portanto, não vislumbradas outras causas de suspensão do feito, considerando que prazo da prescrição intercorrente teve início em 14/11/2020, há indícios de que seu termo final se observou em 14/11/2025. Por consectário, nesta análise perfunctória, observa-se a probabilidade do direito aventado no tocante ao instituto da prescrição intercorrente. O perigo de dano decorre da possível implementação de medidas executórias contra o patrimônio da parte agravante em uma execução que possivelmente se mostra prescrita. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator